Tribunal: STF
Processo: PSV 63
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Proposta de Súmula Vinculante apresentada pelo Município de Ponta Grossa/PR incidentalmente ao AI 792.374/PR, com fundamento no art. 3 º, §1º, da Lei 11.417/2006, cujo enunciado sugerido possui o seguinte teor:
    “Os servidores públicos efetivos, da Administração Direta, ainda que regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, não tem direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, uma vez que estão garantidos pela estabilidade prevista na Constituição da República.“
    Sustenta, em síntese, que:
    “(…) Encontram-se em trâmite neste colendo Tribunal o processo AI 792374, que versa sobre o direito do servidor público estável da administração direta (servidor municipal não temporário) aos depósitos do FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço).
    Além dos processos citados, existem pelo menos outros sete mil tramitando pelas Varas do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região sobre a mesma questão.
    Isso se deve ao entendimento expressado no TRT da 9ª Região no sentido de que a simples adoção do regime da Consolidação das Leis do Trabalho para regular as relações com os servidores da administração direta implica em garantir o duplo benefício estabilidade e depósitos do FGTS. [ sic ]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 2).
    O Ministro Cezar Peluso, então Presidente desta Corte, assim despachou, in verbis:
    “O Município de Ponta Grossa-PR propõe incidentalmente (AI nº 792394), com fundamento no art. 3 º, §1º, da Lei 11.417/2006, a edição de súmula vinculante de seguinte teor:
    ‘Os servidores públicos efetivos, da Administração Direta, ainda que regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, não têm direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, uma vez que estão garantidos pela estabilidade prevista na Constituição da República’.
    Como se vê, a proposta trata da suposta incompatibilidade da cumulação, por servidor público, do direito à estabilidade previsto no art. 19 do ADCT, da Constituição Federal, com o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.
    O proponente figura no rol de legitimados para proposição de súmula vinculante (art. 3 º, § 1º, da Lei 11.417/2006) e, a fim de demonstrar o preenchimento do requisito exigido no art. 2º, §1º, da Lei 11.417/2006, invoca diversos julgados sobre a matéria.
    Desta forma, entendo, para os fins do art. 354-A do RISTF, preenchidos os requisitos formais de legitimidade e de cabimento de proposta de súmula vinculante, e determino o encaminhamento dos autos à Secretaria Judiciária para que proceda à publicação de edital e ao posterior encaminhamento ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 354-B do RISTF” (documento eletrônico 4).
    Publicado o edital em 22/3/2012, decorreu o prazo sem manifestação de eventuais interessados (documentos eletrônicos 6 e 7).
    Na sequência, o Procurador-Geral da República manifestou-se pelo reconhecimento da inadequação formal da proposta de edição de súmula vinculante ou, superado o referido óbice, pela sua rejeição (documento eletrônico 8).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico de plano a inadequação formal da postulação, tendo em vista que o proponente não demonstrou a existência de reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria objeto da proposta de súmula vinculante.
    Com efeito, conforme referido acima, trata-se de pedido incidental ao AI 792.374/PR, que, no entanto, foi desprovido pelo Relator, Ministro Dias Toffoli, nos seguintes termos:
    “(...)
    O fato é que a decisão objurgada não se afastou do dominante entendimento jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito do alcance normativo da cláusula inscrita no art. 41 da Constituição, na redação anterior à promulgação da EC 19/98:
    ‘Direito Constitucional e Administrativo.
    Servidores Públicos. Disponibilidade.
    Empregados do Quadro Permanente da Comissão de Valores Mobiliários (autarquia).
    Mandado de Segurança impetrado pelos servidores colocados em disponibilidade por força do Decreto nº 99.362, de 02.07.1990.
    Alegação de que o instituto da disponibilidade somente se aplica aos ocupantes de cargos e não aos de empregos públicos.
    Alegação repelida.
    1. A garantia constitucional da disponibilidade remunerada decorre da estabilidade no serviço público, que é assegurada, não apenas aos ocupantes de cargos, mas também aos de empregos públicos, já que o art. 41 da C.F. se refere genericamente a servidores.
    2. A extinção de empregos públicos e a declaração de sua desnecessidade decorrem de juízo de conveniência e oportunidade formulado pela Administração Pública, prescindindo de lei ordinária que as discipline (art. 84, XXV, da C.F.).
    3. Interpretação dos artigos 41, caput, § 3º, 37, II, e 84, IV, da C.F. e 19 do A.D.C.T.; das Leis nºs. 8.028 e 8.029 de 12.04.1990; e do Decreto nº 99.362, de 02.07.1990.
    4. Precedentes: Mandados de Segurança nºs. 21.225 e 21.227.
    5. Mandado de Segurança indeferido' (MS 21.236/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno).
    'Justiça do Trabalho. Disponibilidade de empregado público.
    O Plenário desta Corte, ao julgar o MS 21236, firmou o entendimento de que 'a garantia constitucional da disponibilidade remunerada decorre da estabilidade no serviço público, que é assegurada, não apenas aos ocupantes de cargos, mas também aos de empregos públicos, já que o art. 41 da C.F. se refere genericamente a servidores.'
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Recurso extraordinário conhecido e provido.'
    (RE 247.678/RJ, Rel. Min. Moreira Alves , Primeira Turma).
    'ESTABILIDADE - SERVIDOR PÚBLICO. A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal independe da natureza do regime jurídico adotado. Servidores concursados e submetidos ao regime jurídico trabalhista têm jus à estabilidade, pouco importando a opção pelo sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço' (RE 187.229/PA, Rel. Min. Marco Aurélio , Segunda Turma)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo”.
    Percebe-se, assim, que o vício formal fica evidente, porquanto, ao contrário do que alegado pelo postulante, não há jurisprudência cristalizada no Supremo Tribunal Federal para sustentar o enunciado ora proposto.
    Ademais, cumpre salientar que os outros recursos indicados pelo Município de Ponta Grossa para alicerçar o seu pedido (AI 792.373/PR, AI 792.375/PR e AI 792.379/PR) tiveram seguimento negado nos termos da Súmula 282 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
    Consigno, por fim, que assiste razão ao Procurador-Geral da República ao afirmar que:
    “A deliberação sobre a edição de enunciado de súmula a respeito do assunto ora tratado depende da existência de uma inequívoca consolidação jurisprudencial da matéria no sentido pretendido pelo ora proponente.
    Com a devida vênia, a proposta carece de adequação formal na medida em que não demonstrado pelo município proponente que essa Suprema Corte tenha sido chamada, através de reiterados precedentes, a dar a sua palavra final sobre a controvérsia objeto da proposta de súmula vinculante.” (pág. 4 do documento eletrônico 8).
    Isso posto, verificada a inadequação formal da postulação, determino o arquivamento desta proposta de súmula vinculante.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2015.
Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente